Tribunal: TJPA
Processo: 0801415-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801415-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AUTO ESCOLA KAMILY VITORIA LTDA - ME

AGRAVADO: DETRAN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROC. N°. 0801415-57.2019.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
AUTO ESCOLA KAMILY VITORIA LTDA - ME

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NO PRIMEIRO GRAU. PESSOA JURIDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I

O cerne da questão gira em torno da decisão de piso que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora.

II- Para o exame do pedido de justiça gratuita, em se tratando de pessoa jurídica, necessária se faz a comprovação da sua incapacidade financeira, mediante prova robusta nos autos, para que se possa deferir os benefícios pleiteados.

III- Ausência de demonstração inequívoca sobre a impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo gera o indeferimento do benefício para a pessoa jurídica.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AUTO ESCOLA KAMILY VITORIA LTDA - ME
,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia, (processo nº
0013039-22.2018.814.0017
), a qual negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Convém salientar que, de fato, não se exige que a parte requerente esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em Juízo sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família, ou, na hipótese dos autos, que o pagamento das custas processuais inviabilizará a continuidade das atividades da empresa. Todavia, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a empresa possui um faturamento médio mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, superior a 05 (cinco) salários mínimos. Com efeito, adequando-se o caso concreto à realidade social desta comarca, observo que o valor auferido pela pessoa jurídica é muito superior à média da remuneração mensal recebida pela grande maioria dos trabalhadores desta Comarca. Além disso, atentando que à causa não foi atribuído valor excessivo (R$ 4.390,96), considero extremamente improvável que o pagamento das custas processuais geradas neste processo inviabilize a continuidade das atividades da empresa, notadamente porque já existe ato normativo do TJPA que autoriza o parcelamento das custas em até 4 (quatro) vezes. Forte em tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA formulado pela requerente. (...)”

Em suas razões recursais, (ID n. 1443896) argumenta o agravante que ao indeferir a justiça gratuita o Juízo está restringindo o acesso ao Judiciário.

Asseverou que a decisão proferida se baseou tão somente no faturamento mensal bruto da Agravante, e não no seu rendimento líquido e que diante disso fora restringido o seu acesso ao Poder Judiciário, dado que não possui condições de arcar com custas e demais despesas processuais.

Requereu a concessão do efeito suspensivo a decisão que indeferiu o benefício e ordenou o recolhimento das custas processuais e demais despesas ulteriores.

O feito fora distribuído a minha relatoria.

Em exame perfunctório, indeferi a medida liminar pleiteada pelo Agravante (ID nº 1912155)

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o desprovimento do recurso. (ID nº 1997214)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. TEREZA CRISTINA DE LIMA, exarou parecer (ID nº 2179038), se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da decisão de piso que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, importante esclarecer que o art. 4º da Lei 1.060/50 foi revogado pela Lei 13.105/15, sendo que novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 e seguintes, prevê que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à concessão do benefício da justiça gratuita.

Ademais, a Constituição da República determina, no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que
"o estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
", respaldando a referida lei.

A norma constitucional não estabelece restrição e nem discriminação, mas determina de modo expresso, que a assistência judiciária se prestará de maneira integral a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

Com efeito, para o exame do pedido de
justiça gratuita
, em se tratando de pessoa jurídica, necessária se faz a comprovação da sua incapacidade financeira, mediante prova robusta nos autos, para que se possa deferir os benefícios pleiteados.

Ressalte-se que a concessão do benefício da
justiça gratuita
para pessoa jurídica deve se dar somente quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo que o pagamento das custas processuais poderá acarretar prejuízo da continuidade das suas atividades.

Pela análise dos documentos juntados pela empresa apelante, não há como chegar à conclusão de sua carência de recursos.

Depreende-se que o faturamento mensal na empresa agravante gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

e que o valor da causa corresponde a R$ 4.390,96 (quatro mil e trezentos e noventa reais e seis centavos), o que resultaria em custas processuais de R$ 86,97 (oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), e outros valores irrisórios no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

Com efeito, não vislumbro a hipossuficiência de recursos ou que o pagamento das custas judiciais poderá causar prejuízos à continuidade de suas atividades empresariais.

Por outro lado, como bem destacado pelo Juízo de piso, na decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita
,
“ Com efeito, adequando-se o caso concreto à realidade social desta comarca, observo que o valor auferido pela pessoa jurídica é muito superior à média da remuneração mensal recebida pela grande maioria dos trabalhadores desta Comarca. Além disso, atentando que à causa não foi atribuído valor excessivo (R$ 4.390,96), considero extremamente improvável que o pagamento das custas processuais geradas neste processo inviabilize a continuidade das atividades da empresa, notadamente porque já existe ato normativo do TJPA que autoriza o parcelamento das custas em até 4 (quatro) vezes”
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS SUFICIENTES.

1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão da Presidência do STJ, que indeferiu o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual, por sua vez, fora apresentado após julgamento monocrático no sentido da deserção dos Embargos de Divergência.

2. A parte não impugnou o fundamento de que "a Corte Especial deste STJ, conforme interpretação conferida ao art. 476 do CPC, decidiu que, dada a natureza preventiva do incidente de uniformização de jurisprudência, este deve ser suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso, pois não se admite a sua utilização como novo instrumento recursal" (fl. 435). Desse modo, incide o disposto na Súmula 182/STJ.

3.
A jurisprudência da Corte Especial do STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para arcar com as custas judiciais como condição para que possa obter o benefício da gratuidade da justiça
(AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 518.908/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2015;AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 23/11/2010).

4. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2016, DJe 20/06/2016)

"PROCESSUAL CIVIL -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA.

1. Esta Corte tem entendido ser possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica, desde que esteja comprovado não ter condições de suportar os encargos do processo.

2. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no Ag 1022813/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 02/09/2008).

Dessa forma, conclui-se que os documentos trazidos pela Agravante não são aptos a dar a dimensão adequada de sua real situação financeira. Com efeito, a recorrente sequer acostou aos autos o balancete da empresa, em que se haveria de analisar, adequadamente, seu passivo e ativo.

Deste modo, entendo que imputar ao Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, não lhe causará danos de grave e difícil reparação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU DESPROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/11/2020